Tribunal: TJSP
Processo: 1051747-51.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Pretensão à condenação do Estado ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, porque o atendimento médico prestado não foi rápido e adequado o suficiente a evitar o resultado da morte do companheiro da autora. Paciente que deu entrada no hospital queixando-se de fortes dores no tórax, que irradiavam para membros

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Pretensão à condenação do Estado ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, porque o atendimento médico prestado não foi rápido e adequado o suficiente a evitar o resultado da morte do companheiro da autora. Paciente que deu entrada no hospital queixando-se de fortes dores no tórax, que irradiavam para membros superiores e pressão alta, que foi erroneamente encaminhado à especialidade de ortopedia. Demora de mais de uma hora para atendimento médico, que culminou no agravamento do quadro e resultou no falecimento do companheiro da autora. Nexo de causalidade entre a falta do atendimento médico e a evolução insatisfatória do quadro.
Aplicação da Teoria de perda de uma chance. Não há certeza de que o óbito poderia ser evitado. Irrelevância. O que é indenizável neste caso é a perda de oportunidade, que poderia ter evitado a morte do paciente. A indenização deve corresponder unicamente à chance perdida. Ocorrência incontestável do dano moral. Responsabilidade do Estado pela indenização pelos danos morais sofridos.
Indenização por danos materiais. Impossibilidade no caso. Ausência de comprovação da atividade exercida pela vítima à época do falecimento, bem como da alegada dependência econômica. Ação parcialmente procedente. Reforma da sentença. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051747-51.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSELIA
FORTUNATO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051747-51.2016.8.26.0053 -Voto no 11894-mcv
2
ACF no 11.894/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1051747-51.2016.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante: Joselia Fortunato dos Santos
Apelados: Estado de São Paulo
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS.
Pretensão à condenação do Estado ao pagamento de
indenização a título de danos materiais e morais, porque o
atendimento médico prestado não foi rápido e adequado o
suficiente a evitar o resultado da morte do companheiro
da autora. Paciente que deu entrada no hospital queixando-
se de fortes dores no tórax, que irradiavam para membros
superiores
e
pressão
alta, que foi erroneamente
encaminhado à especialidade de ortopedia. Demora de
mais de uma hora para atendimento médico, que
culminou no agravamento do quadro e resultou no
falecimento do companheiro da autora. Nexo de
causalidade entre a falta do atendimento médico e a
evolução insatisfatória do quadro.
Aplicação da Teoria de perda de uma chance. Não há
certeza de que o óbito poderia ser evitado. Irrelevância. O
que é indenizável neste caso é a perda de oportunidade,
que poderia ter evitado a morte do paciente. A
indenização deve corresponder unicamente à chance
perdida. Ocorrência incontestável do dano moral.
Responsabilidade do Estado pela indenização pelos danos
morais sofridos.
Indenização por danos materiais. Impossibilidade no
caso. Ausência de comprovação da atividade exercida
pela vítima à época do falecimento, bem como da alegada
dependência econômica. Ação parcialmente procedente.
Reforma da sentença. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e
morais proposta por Joselia Fortunato dos Santos em face do Estado
de São Paulo, alegando que na data de 18/11/2013 foi junto com seu
companheiro João da Cruz Alves, que sentia fortes dores, ao Pronto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051747-51.2016.8.26.0053 -Voto no 11894-mcv
3
Socorro Ipiranga, onde chegaram por volta das 6h30. Narra que o Sr.
João apenas foi atendido às 7h35, por uma enfermeira que mediu sua
pressão, que marcava 16x10 e indagou se fazia uso de algum
medicamento, obtendo a resposta de que tomava “espironolactona”.
Devido à queixa de dores nas costas, o paciente foi encaminhado à
ortopedia. Durante a espera pelo atendimento com o especialista, as
dores e o estado de saúde se agravaram, até que o Sr. João teve um mal
súbito e foi levado para a sala de emergência médica, porém veio a
falecer no local.
A r. sentença (fls. 210/215), cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários de advogado, no importe de
20% sobre o valor da causa, observando-se ser a autora beneficiária da
justiça gratuita.
A demandante apelou (fls. 234/250), pela reforma
do julgado e condenação da apelada.
Contrarrazões às fls. 255/259.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de pretensão jurisdicional voltada ao
recebimento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da
morte do companheiro da autora por infarto agudo do miocárdio.
Tributado o devido respeito ao entendimento do d.
Magistrado a quo, entende-se devida a indenização em face da
responsabilidade da apelada pelo resultado danoso.
Depreende-se da documentação juntada aos autos
que na data de 18/11/2013, a apelante foi junto de seu companheiro João

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051747-51.2016.8.26.0053 -Voto no 11894-mcv
4
da Cruz Alves, que sentia fortes dores, ao Pronto Socorro Ipiranga, onde
chegaram por volta das 6h30. Narra que o Sr. João apenas foi atendido
às 7h35, por uma enfermeira que mediu sua pressão, que marcava 16x10
e indagou se fazia uso de algum medicamento, obtendo a resposta de
que tomava “espironolactona”. Devido à queixa de dores nas costas, o
paciente foi erroneamente encaminhado à ortopedia. Durante a espera
pelo atendimento com o especialista, as dores e o estado de saúde se
agravaram, até que o Sr. João teve um mal súbito e foi levado para a sala
de emergência médica, porém veio a falecer no local, em decorrência de
infarto agudo do miocárdio.
Em que pese o nobre julgador a quo ter considerado
que o laudo pericial de fls. 151/155 traz “conclusão categórica, que
afasta expressamente a culpa do requerido”, foram desconsiderados
outros documentos importantes ao deslinde do caso, que levam à
conclusão diferente por este Relator.
Primeiramente, o laudo pericial traz conclusão
confusa, a saber:
“Não
há
elementos
que
permitam
admitir
cientificamente que as intervenções realizadas pelos réus obedeceram
ao que se estabelece para o caso, analisando consensos e diretrizes
para a condução terapêutica da condição patológica em evidência.
E a evolução, embora não seja esperada, pode ser
inerente ao caso devido a gravidade e predisposição para as
complicações deflagradas, e ainda o “Estado Anterior” que contribuiu
como facilitador à instalação do dano” (fls. 154).
De acordo com o artigo 371 do Código de Processo Civil,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051747-51.2016.8.26.0053 -Voto no 11894-mcv
5
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento.”. Tal dispositivo encontrava
correspondência no art. 131 do antigo código processual.
Cuida-se
do
livre
convencimento
motivado
do
Magistrado, que, conforme preceitua Costa Machado, “(constitui)
norma de valoração da prova pericial dirigida ao órgão julgador, cuja
inspiração se atrela evidentemente ao princípio do livre convencimento
(ou persuasão racional) instituído pelo art. 131. Porque o juiz é o
perito dos peritos (peritus peritorum), pode ele simplesmente
desconsiderar as conclusões do 'expert', desde que se convença do seu
desacerto em razão de outros elementos e provas constantes dos autos.
É claro que para isso o juiz precisa fundamentar a sua decisão (art.
131 c/c o art. 458, II)”1.
Pois bem. Da mera leitura da conclusão pericial,
depreende-se que o expert não encontrou elementos suficientes que
permitam afirmar ter havido o atendimento adequado no caso. De outro
lado, o “estado anterior” (qual estado seria esse?) teria contribuído como
facilitador à instalação do dano.
Assim, não se pode afirmar que tal conclusão do i.
perito demonstra cabalmente a ausência de qualquer má prática do
hospital, sendo necessária a análise dos demais elementos de prova
carreados nos autos.
Conforme se observa dos documentos juntados às
fls. 194/197, a Coordenadoria de Serviços da Saúde da Secretaria de
Estado da Saúde instaurou procedimento apurativo na data de
27/12/201, justamente para “apurar os fatos irregulares ocorridos no
1In “Código de Processo Civil Interpretado e Anotado”, 2a edição, Editora Manole, p. 758.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051747-51.2016.8.26.0053 -Voto no 11894-mcv
6
dia 18 de novembro de 2013 no Pronto Socorro”. A conclusão da
Comissão Preliminar foi:
“O paciente João da Cruz Alves não recebeu o
atendimento imediato no setor de acolhimento do Hospital Ipiranga,
pela enfermeira Claudia de Moura, que abandonou o setor antes do
término do seu horário de trabalho, incorrendo em falta grave ao não
passar o plantão para o colega que a substituiria, causando prejuízo
imensurável ao paciente, contribuindo para o agravamento de seu
estado de saúde”. (fls. 197).
Já às fls. 198/209, consta cópia do relatório
conclusivo da comissão de instrução, elaborado pelo Conselho Regional
de Enfermagem de São Paulo, a partir de denúncia encaminhada pela
Comissão de Ética do Hospital Ipiranga. Foi instaurado processo ético
em face da enfermeira Joceles da Costa Silveira, e a comissão entendeu
que houve infração ética por parte da profissional, consistente em
imperícia, imprudência e negligência no atendimento ao paciente.
Em apertada síntese, após inquirição de testemunhas
e colhido depoimento da denunciada naquele procedimento, a comissão
de ética do conselho profissional entendeu que todas as questões
apresentadas
pelo
paciente
apontavam
para
problemas
clínicos/cardiológicos. Não obstante, o paciente, Sr. João, foi
encaminhado para o setor de ortopedia, vindo a falecer enquanto
aguardava atendimento.
Não restam dúvidas de que houve uma sucessão de
erros cometidos desde a entrada do companheiro da apelante no hospital,
que culminaram no seu falecimento, sem que tenha sequer sido
examinado por um médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051747-51.2016.8.26.0053 -Voto no 11894-mcv
7
O
paciente
apresentava
quadro
facilmente
identificável pelo profissional de saúde, relatando hipertensão, dor aguda
no tórax com irradiação para os membros superiores e pressão arterial
alta, somados ao relato de que não havia sofrido queda ou contusão de
qualquer espécie, tampouco praticado esforço físico. Aguardou mais de
uma hora sem atendimento, até que foi encaminhado à sala de
emergência médica apenas quando seu quadro se agravou e deitou
inconsciente no colo de sua companheira.
Assim, há de se reconhecer nexo de causalidade
entre a (falta de) assistência médica que o paciente recebeu inicialmente
e o seu óbito, devido à perda de uma chance, assim imposta ao paciente.
Portanto, o que se deve indenizar não é o resultado, mas a perda de uma
oportunidade, que poderia ter evitado o óbito. Portanto, o nexo de
causalidade entre a conduta médica realizada no Pronto Socorro
Ipiranga e a perda da chance de evitar-se a morte do paciente restou
evidente.
Quanto à aplicação da teoria da responsabilidade
civil pela perda de uma chance, segue, abaixo, precedente do C. STJ:
“DIREITO
CIVIL.
CÂNCER.
TRATAMENTO
INADEQUADO. REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE
CURA. ÓBITO. IMPUTAÇÃO DE CULPA AO MÉDICO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA
RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA
CHANCE.
REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
O
STJ
vem
enfrentando
diversas hipóteses
de
responsabilidade civil pela perda de uma chance em sua
versão tradicional, na qual o agente frustra à vítima uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051747-51.2016.8.26.0053 -Voto no 11894-mcv
8
oportunidade de ganho. Nessas situações, há certeza quanto
ao causador do dano e incerteza quanto à respectiva
extensão, o que torna aplicável o critério de ponderação
característico da referida teoria para a fixação do montante
da indenização a ser fixada. Precedentes.
2. Nas hipóteses em que se discute erro médico, a incerteza
não está no dano experimentado, notadamente nas situações
em que a vítima vem a óbito. A incerteza está na participação
do médico nesse resultado, à medida que, em princípio, o
dano é causado por força da doença, e não pela falha de
tratamento.
3. Conquanto seja viva a controvérsia, sobretudo no direito
francês, acerca da aplicabilidade da teoria da responsabilidade
civil pela perda de uma chance nas situações de erro médico,
é
forçoso reconhecer sua aplicabilidade. Basta, nesse sentido,
notar que a chance, em si, pode ser considerado um bem
autônomo, cuja violação pode dar lugar à indenização de seu
equivalente econômico, a exemplo do que se defende no
direito americano. Prescinde-se, assim, da difícil sustentação
da teoria da causalidade proporcional.
4. Admitida a indenização pela chance perdida, o valor do
bem deve ser calculado em uma proporção sobre o prejuízo
final experimentado pela vítima. A chance, contudo, jamais
pode alcançar o valor do bem perdido. É necessária uma
redução proporcional.
5. Recurso especial conhecido e provido em parte, para o fim
de
reduzir a indenização fixada.” (REsp 1254141 / PR /
RECURSO ESPECIAL 2011/0078939-4 / Relator(a) Ministra
NANCY ANDRIGHI (1118) / Órgão Julgador / T3 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051747-51.2016.8.26.0053 -Voto no 11894-mcv
9
TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento 04/12/2012) (grifamos)
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PERDA DE UMA CHANCE. DESCUMPRIMENTO DE
CONTRATO
DE
COLETA
DE
CÉLULAS-TRONCO
EMBRIONÁRIAS DO CORDÃO UMBILICAL DO RECÉM
NASCIDO. NÃO COMPARECIMENTO AO HOSPITAL.
LEGITIMIDADE DA CRIANÇA PREJUDICADA. DANO
EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO.
1.
Demanda
indenizatória
movida
contra
empresa
especializada em coleta e armazenagem de células tronco
embrionárias, em face da falha na prestação de serviço
caracterizada pela ausência de prepostos no momento do
parto.
2. Legitimidade do recém nascido, pois "as crianças, mesmo
da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos
direitos da
personalidade, entre os quais se inclui o direito à
integralidade
mental, assegurada a indenização pelo dano moral
decorrente de sua violação" (REsp. 1.037.759/RJ, Rel. Min.
Nancy
Andrighi,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
23/02/2010, DJe 05/03/2010).
3. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando o
evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance
de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda.
4. Não se exige a comprovação da existência do dano final,
bastando prova da certeza da chance perdida, pois esta é o
objeto de reparação.
5. Caracterização de dano extrapatrimonial para criança
que tem frustrada a chance de ter suas células embrionárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051747-51.2016.8.26.0053 -Voto no 11894-mcv
10
colhidas e armazenadas para, se for preciso, no futuro, fazer
uso em tratamento de saúde.
6. Arbitramento de indenização pelo dano extrapatrimonial
sofrido pela criança prejudicada.
7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp
1291247
/
RJ
/
RECURSO
ESPECIAL
/
2011/0267279-8 / Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO (1144) / Órgão Julgador / T3 - TERCEIRA
TURMA / Data do Julgamento / 19/08/2014) (grifamos)
Assim, a indenização a ser paga deve corresponder à
chance perdida. Seguem abaixo decisões nesse sentido desse E. Tribunal
de Justiça:
“Responsabilidade civil. Falha no atendimento médico-
hospitalar. Alta prematura da UTI. Concausa assentada em
perícia ao evento morte do companheiro da autora. Perda de
uma
chance.
Indenização
devida,
ainda
que
proporcionalizada, do ponto de vista material. Valor do dano
moral, porém, já compatível com a natureza da
responsabilidade reconhecida, e atribuível também ao
Hospital. Sentença revista em parte. Agravo retido
desprovido. Apelação da ré provida em parte.” (Apelação no
4015150-62.2013.8.26.0562 / Relator(a): Claudio Godoy /
Comarca: Santos / Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Privado / Data do julgamento: 07/06/2016)
“APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO Município de
Sumaré Indenização por danos morais Falecimento do
filho da autora, vítima de acidente de motocicleta - Suposta
negligência médica ocorrida em pronto-socorro municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051747-51.2016.8.26.0053 -Voto no 11894-mcv
11
Procedência
Pretensão de inversão do julgamento

Impossibilidade Interesse de agir presente - Negligência
caracterizada
Alta médica indevida, após somente duas
horas da entrada no hospital
Gravidade das lesões que
demandava maior período de observação Perícia judicial
nesse sentido Aplicação da teoria da perda de uma chance
Precedente do Eg. STJ
Possibilidade maior de
sobrevivência do adolescente, caso tivessem sido adotados os
procedimentos médicos adequados - Redução do valor da
indenização e dos honorários advocatícios
Correção
monetária, desde o arbitramento e juros de mora a partir do
evento danoso Súmulas no 54 e 362 do Eg. STJ - Rejeição
da matéria preliminar - Parcial provimento dos recursos,
com solução extensiva ao reexame necessário. (Apelação no
0001622-68.2011.8.26.0604 / Relator(a): Maria Olívia Alves
/ Comarca: Sumaré / Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Público / Data do julgamento: 28/09/2015)
Os danos morais são presumidos em razão da
gravidade do fato da perda da chance de evitar a morte de um
companheiro, sendo passíveis de reparação. Ademais, o fato de o
companheiro da apelante haver caído desfalecido em seus braços, depois
de mais de uma hora sentindo dores à espera por atendimento médico, já
se mostraria suficiente em ensejar a reparação almejada.
Ressalte-se que a indenização pelo dano moral tem
dupla finalidade de indenizar o sofrimento da vítima e desestimular o
seu causador a voltar a praticar ou deixar de praticar atos que o causem.
Não visa ao enriquecimento, nem permite que se desvirtue sua
finalidade; sua fixação deve levar em conta as circunstâncias de cada
caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051747-51.2016.8.26.0053 -Voto no 11894-mcv
12
O valor reparatório deve ser fixado em R$
80.000,00 (oitenta mil reais), quantia que se mostra adequada ao caso,
pois não serve como fator de enriquecimento da vítima, nem se trata de
quantia desprezível para o causador do dano, pois aí não se atenderia ao
objetivo de lhe mostrar a reprovabilidade social da sua conduta.
Nesse sentido a jurisprudência do C. STJ:
“Não destoa o entendimento do STJ no sentido de que:
“admitida a indenização pela chance perdida, o valor do
bem deve ser calculado em uma proporção sobre o prejuízo
final experimentado pela vítima. A chance, contudo, jamais
pode alcançar o valor do bem perdido. É necessária uma
redução proporcional” (REsp 1254141/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGUI, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/12/2012. DJe 20/02/2013)”.
O montante indenizatório deve ser corrigido da data
deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora são contados a
partir do evento danoso, tendo em vista o art. 398 do CC e a Súmula 54
do STJ. A correção monetária e os juros de mora deverão seguir o
determinado no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela
Lei n.o 11.960/09, seguindo o entendimento adotado pelos C. STJ e STF
no julgamento dos Temas 905 e 810, respectivamente.
Quanto ao pedido de fixação de pensão pelos danos
materiais, tem-se que não são cabíveis in casu. Com efeito, verifica-se
que não obstante a autora tenha demonstrado a condição de companheira
da vítima à época do falecimento, não restou comprovado nos autos que
o Sr. João exercia a atividade de pedreiro, tampouco a alegada
dependência econômica da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051747-51.2016.8.26.0053 -Voto no 11894-mcv
13
Assim, a ação é parcialmente procedente, sendo de
rigor a fixação de indenização apenas pelos danos morais sofridos pela
requerente, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos moldes
acima estabelecidos.
Por fim, majoritariamente vencida a requerida,
invertem-se os ônus da sucumbência, devendo a parte ré arcar com as
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios devidos
ao patrono da autora, em 20% sobre o valor da condenação.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, condenando-se a Fazenda do Estado ao
pagamento de indenização por danos morais à autora, nos termos acima
expostos.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator